Tribunal: TCU
Processo: 031.863/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12980/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 031.863/2012-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alberto Freire Ladeira (XXX.724.862-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Alberto Pacheco da Silva Ladeira (8.059/OAB-AM) e outros, representando Alberto Freire Ladeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.